Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos do recorrido.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de cobrança em face do recorrente argumentando, em suma, que celebrou contrato de compra e venda com o recorrente para a venda de animais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que o instrumento não foi assinado pelo recorrente e que, apesar da entrega dos animais, não recebeu o valor devido.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 52217425). Contrarrazões apresentadas (Id n. 52217427).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das preliminares de cerceamento de defesa e ocorrência da prescrição.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento e que não foi observado o prazo prescricional de cinco anos relacionado às dívidas líquidas. Requer a cassação da sentença.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que a cobrança não está prescrita e nem estaria se houvesse sido aplicado o prazo de cinco anos, que o julgamento antecipado foi regular e que o recorrente age de má-fé. Requer a manutenção da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. As matérias de fato já estavam resolvidas quando do julgamento antecipado do processo. Pairando os pontos controvertidos apenas sobre questões de direito, não há que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de instrução e julgamento, porquanto desnecessária a produção de prova oral. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
8. A cobrança por dívida oriunda de contrato verbal está sujeita à regra estabelecida no art. 205 do Código Civil. Dispondo o credor do prazo de 10 (dez) anos para exercer o seu direito de cobrar o que lhe é devido e tendo sido ajuizada a ação antes do seu esgotamento, correto o afastamento da hipótese de prescrição pelo juízo de origem. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
9. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé, razão pela qual resta rejeitado o pleito de aplicação de multa formulado pelo recorrido.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11.Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.